Tribunal: STF
Processo: SS 5203
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão de indeferimento do pleito suspensivo. Compartilhamento de informações fiscais entre secretaria de estado e tribunal de contas. Risco de lesão à ordem pública não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. Não há que se falar em ilegalidade, tampouco em inconstitucionalidade, de decisões proferidas pelas cortes regionais de contas solicitando informações fiscais, visto que, quando assim procedem, atuam no estrito exercício de sua função constitucional.



    2. Não demonstrado o alegado risco de lesão à ordem administrativa estatal, está ausente pressuposto essencial para a concessão da medida de contracautela.



    3. Agravo regimental não provido.